Tribunal: TJDFT
Processo: 0724453-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PARCIALMENTE A PETIÇÃO INICIAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de cumulação dos pedidos de renovação de contrato de locação e de reconhecimento da usucapião.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, fixou a tese da taxatividade mitigada das hipóteses de interposição de agravo de instrumento previstas no art. 1015 do CPC. 2.1. O referido posicionamento deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo Juízo singular por meio da valoração do caso concreto. 2.2. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação.
3. O indeferimento total da petição inicial consiste em questão a ser apreciada por meio de sentença, sendo passível de impugnação por meio de apelação, nos termos do art. 331 do CPC. No entanto, a postergação do exame do indeferimento parcial da petição inicial resultaria em prejuízo para o demandante, que manifestou interesse no exame integral dos pedidos cumulados por meio da petição inicial. 3.1. Por essa razão deve ser admitido o agravo de instrumento como meio de impugnação imediato da questão referente ao indeferimento parcial da petição inicial. Enunciado no 154 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
4. A posse direta exercida em virtude do negócio jurídico de locação não pode ser confundida com a chamada posse ad usucapionem, o seja, a que decorre da própria apreensão do bem. 4.1. A posse direta que decorre de contrato de locação é regulada por negócio jurídico celebrado entre as partes e não é apta a gerar a aquisição originária do domínio, por não ser exercida com animus domini. 4.2. Por essa razão não pode ser admitida a cumulação objetiva entre a pretensão renovatória e o pretenso direito de usucapir.
5. Recurso conhecido e desprovido.